Tribunal: STF
Processo: ADI 706
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-24
Data de publicação: 1992-06-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE HIBRIDA. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. C.F.,
ART. 103, IX.
          I. - ENTIDADE DE CLASSE HIBRIDA, PORQUE COMPOSTA DE
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE E POR ENTIDADES SINDICAIS, NÃO TEM LEGITIMIDADE
ATIVA PARA A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADIN N. 530-8-DF,
DJ  22.XI.91; ADIN N. 433-DF. TAMBÉM NÃO ESTAO LEGITIMADAS ATIVAMENTE
PARA A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AS DENOMINADAS
CONFEDERAÇÕES QUE NÃO ESTAO ORGANIZADAS NOS MOLDES DA C.L.T., ARTS.
533 E SEGUINTES. SOMENTE A CONFEDERAÇÃO QUE SE COMPOE, NO MINIMO, DE
TRES FEDERAÇÕES SINDICAIS, E QUE AGRUPA APENAS FEDERAÇÕES SINDICAIS,
E QUE TEM LEGITIMAÇÃO ATIVA PARA A AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ADIN N. 433-6-DF.
          II. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO,